Tribunal: TJDFT
Processo: 0721420-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0721420-44.2020.8.07.0003 APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: KASSIO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O A petição de id 34669613 não impugna o acórdão proferido, mas apenas requer diligências ao juízo de 1o grau, para o qual serão os presentes autos encaminhados, após o respectivo trânsito em julgado. Aguarde-se, pois, o transcurso do prazo recursal. Brasília-DF, 4 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator